Tribunal: TJBA
Processo: 8045492-92.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045492-92.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE CATU - BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPB. ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SE FAZ NECESSÁRIA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de JARDEL DE JESUS NOYA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA. 2.Alega o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 23/10/2022, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, sendo convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em 24/10/2022. 3.Consoante se extrai dos informes judiciais, o inquérito ainda se encontra em fase de conclusão, de modo que, enquanto não ofertada a denúncia, não será possível divisar, sequer, a exata classificação do delito. 4.Com efeito, a ritualística própria do habeas corpus se revela incompatível com exame de provas e conjecturas acerca de julgamento futuro, tampouco quanto a eventual imposição de pena e regime de expiação, em caso de sentença condenatória, após a regular instrução processual, o que, evidentemente, refoge ao âmbito de conhecimento do writ. 5.Sobreleva notar a gravidade concreta do delito, na medida em que teria sido praticado contra 03 (três) vítimas adolescentes, em ambiente escolar, fato este que, por si só, evidencia a inadequação do increpado ao convívio social, justificando a preservação da medida constritiva da liberdade a bem da garantia da ordem pública. 6.Não obstante, emergem dos autos que o Paciente ainda teria proferido agressões verbais e ameaças contra as testemunhas ali presentes, entre os quais um professor. 7.Diante do cenário que ora se apresenta, e tendo em consideração que o crime que ora se imputa ao Paciente aflige, a um só tempo, as vítimas e a sociedade, as medidas cautelares diversas da prisão, sem dúvidas, se revelam inadequadas ou insuficientes, sendo mais prudente a manutenção do édito constritor. 8.Demais disso, já é por demais consabido que os predicados pessoais, isoladamente considerados, não impõem a concessão de liberdade ao Paciente, mormente quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva, “por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”, a teor do artigo 5º, LXI, da Constituição Federal. 9.Nessa toada, resta configurada a necessidade de garantia da ordem pública, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, encontrando-se o decreto prisional alicerçado em fundamentação sólida e idônea. 10.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e denegação da ordem. 11.ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 12. Não conhecimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade; 13.Conhecidas as alegações de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e da favorabilidade dos predicados pessoais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045492-92.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de JARDEL DE JESUS NOYA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Catu/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR